Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708513-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS DESPACHO Intimado para que se manifestasse sobre a devolução do mandado de intimação sem cumprimento, o agravante manteve-se inerte. Contudo, analisando os autos de origem, observo que foi realizada a citação e intimação do agravado, estando em curso o prazo para a apresentação de contestação. Assim, para evitar a prática de atos desnecessários, determino a suspensão do presente processo até que se encerre o prazo para a apresentação de contestação nos autos de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator